Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709759-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu os embargos à execução da agravante sem efeito suspensivo ao fundamento de que o crédito é extraconcursal. A agravante alega, em síntese, que: 1) não é responsável pelo pagamento das taxas condominiais, pois estas se referem a período em que o imóvel já havia sido vendido para o Sr. Marcos Raimundo Mares de Jesus, ainda que essa aquisição não tenha sido registrada no Registro de Imóveis (Tema Repetitivo 886); 2) não é possível a penhora on-line das contas bancárias da agravante, pois ela se encontra em recuperação judicial deferida em 10/11/2017, cabendo apenas ao Juízo da Falência a prática de qualquer ato que comprometa o seu patrimônio. Requer seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, reformada a decisão agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não consta que tenham sido preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. As demais questões trazidas no presente agravo de instrumento (responsabilidade do comprador pelo pagamento das taxas condominiais e se o Juízo a quo é competente para a prática de atos de constrição) não foram objeto da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator